Tribunal: TJMT
Processo: 1006324-79.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006324-79.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acumulação de Cargos]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL BERALDO BARROS - CPF: 005.209.561-41 (ADVOGADO), ITAMAR MARTINS BONFIM - CPF: 346.375.591-20 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MT - TANGARA DA SERRA (AGRAVADO), MPEMT - TANGARÁ DA SERRA (AGRAVADO), LIDIONEY CUNHA SIQUEIRA - CPF: 700.465.901-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - TANGARÁ DA SERRA (AGRAVADO), EDUARDO GOMES SILVA FILHO - CPF: 995.738.571-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECRETADO A INDISPONIBILIDADE DE BENS – POSSIBILIDADE – INDÍCIOS FORTES ACERCA DA CONSECUÇÃO DE ATOS ÍMPROBOS – REQUISITOS PREENCHIDOS – INDISPONIBILIZAÇÃO LIMITADA AO VALOR DO DANO AO ERÁRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando o pedido de indisponibilidade de bens, acompanhado da robustez necessária apta a ensejar de plano a concessão da medida, ou seja, com demonstração de indícios fortes da responsabilidade do agente na execução do ato ímprobo, deve ser deferida a liminar.

Nos termos do artigo 7o, parágrafo único da Lei de Improbidade Administrativa, a indisponibilidade de bens deve recair sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano.

Em relação aos requisitos para a decretação da medida cautelar, é pacífico o entendimento segundo o qual o
periculum in mora
, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação ato de improbidade administrativa, é implícito ao comando normativo do art. 7o da Lei n. 8.429/92, ficando limitado o deferimento desta medida acautelatória à verificação da verossimilhança das alegações formuladas na inicial.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Itamar Martins Bonfim
em face da decisão interlocutória proferida nos autos da
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa
no 2814-07.2018 – Cód. 272216, que deferiu o pedido liminar de indisponibilidade de bens do ora agravante e de Lidioney Cunha Siqueira, solidariamente, até o montante de R$ 843.792,07 (oitocentos e quarenta e três mil setecentos e noventa e dois reais e sete centavos).

O
Ministério Público Estadual
manejou a presente ação em desfavor de
Lidioney Cunha Siqueira, Itamar Martins Bonfim
e do
Município de Tangará da Serra
, em razão da constatação de cumulação de cargos públicos indevidamente pelo médico, Sr. Lidioney, junto ao ente municipal durante os anos de 2014 a 2017, com anuência do Secretário Municipal de Saúde à época, Sr. Itamar.

Irresignado, Itamar Martins Bonfim avia o instrumento recursal argumentando, em síntese, que não assinou todos os contratos e distratos de prestação de serviços firmados entre a municipalidade e o profissional, tendo o parquet sido omisso ao não incluir na lide os Secretários de Saúde antecessores, tampouco o Prefeito Municipal.

Ressalta, ainda, a ausência de provas de ato ímprobo e o descabimento da medida liminar de indisponibilidade de bens, ante a inexistência dos pressupostos necessários para a sua concessão.

Ao final, requer o conhecimento do recurso e seu provimento para reformar a decisão agravada.

Diante da ausência de pedido de efeito ativo ou suspensivo, o recurso foi recebido e determinada a intimação do agravado (id. 7112601).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão combatida (id. 7999462).

A Procuradoria Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento do recurso (id. 8211439).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que determinou a indisponibilidade de bens do agravante.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece provimento.

Pois bem.

A concessão da tutela provisória de urgência, regulada pelo artigo 300 do CPC/15, caracteriza-se como um "adiantamento" do provimento final, assegurando à parte os efeitos do pleito, antes do julgamento definitivo da lide.

Para tanto, mostra-se indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo Autor, somado ao perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.

De acordo com norma, então, para a concessão da antecipação de tutela se exige que o direito anunciado pelo Autor seja provável, lastreado em fundamento relevante e que o ato questionado na ação possa macular a eficácia da medida, na hipótese de ser deferida somente ao final.

Trata-se de uma decisão adstrita ao livre convencimento do nobre julgador, valendo-se do bom senso e de seu prudente arbítrio, considerando-se, ainda, a ressalva de que deve existir probabilidade do direito perseguido e perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, bem como, a possibilidade de reversibilidade do provimento antecipado.

Ademais, como corolário do princípio do livre convencimento motivado, faculta-se ao juiz, diante dos fatos e fundamentos que lhe foram apresentados, formar sua convicção sobre a concessão, ou não, da tutela de urgência pleiteada. Por esta razão, a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida, recomendando-se a sua reforma, somente em caso de notório dissenso entre ela e os elementos probatórios coligidos aos autos.

Da análise dos autos, todavia, não se constata qualquer eiva, ou mácula capaz de invalidar o ato proferido, notadamente porque a decisão, ora impugnada, foi fundamentada, como, também, proferida em harmonia com as provas dos autos e os ditames legais.

Na situação em apreço, a ilustre condutor do feito vislumbrou a presença dos requisitos legais, para a concessão liminar da medida vindicada, por entender que, naquele momento de cognição sumária, existia elementos suficientes acerca da probabilidade do direito alegado e o perigo de dano.

Ao apreciar o pleito da tutela de urgência, o Juízo
a quo
deferiu-o, por entender que estão presentes os requisitos processuais, especialmente,
a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, veja-se:

“(...)

No mais, vislumbro que o Ministério Público pleiteia a indisponibilidade de bens pertencentes aos demandados Lidioney e Itamar a fim de assegurar o pretenso ressarcimento dos danos que alega ter sido causado ao erário municipal.

Nessa toada, necessário salientar que a indisponibilidade prevista na Lei de Improbidade Administrativa é típica tutela de evidência, bastando para a sua comprovação a plausibilidade do direito invocado na peça de ingresso, ou seja, a existência de indícios da prática de atos de improbidade administrativa pelos requeridos, dispensando, pois, a demonstração de que os implicados poderiam estar dilapidando o seu patrimônio, efetiva ou iminentemente.

Daí se asseverar que a medida em análise consistente em tutela de evidência, porquanto o perigo da demora é inerente à gravidade dos fatos narrados, que atinge toda a coletividade, e não da intenção do agente acoimado ímprobo em dilapidar o seu patrimônio.

A respeito, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do RESP no 1.366.721/BA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, adotou entendimento no sentido de que, para o deferimento da medida de indisponibilidade de bens, basta a comprovação da plausibilidade do direito invocado na inicial, posicionamento consolidado sob o tema 701, senão vejamos:

POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS DO PROMOVIDO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, NÃO CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DA EFETIVA OU IMINENTE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. (Tema: 701)

Por sua vez, reza o artigo 7o da Lei de Improbidade Administrativa que:

Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

Assim, denota-se que é perfeitamente possível o deferimento da liminar em sede de Ação Civil Pública pela prática de ato de improbidade, quando satisfeito o requisito legal – fumus boni iuris, de modo que é em relação a tal requisito que passo ao exame dos autos.

No caso em apreço, vislumbra-se das razões externadas na peça de ingresso, e dos documentos a ela acostados, que o demandado Lidioney Cunha Siqueira, teria acumulado diversos cargos no Município de Tangará da Serra, em concomitância com um cargo no Estado de Mato Grosso, o que, a princípio, configuraria desrespeito à vedação contida na Constituição Federal, artigo 37, XVI e, em decorrência, ato capaz de configurar improbidade administrativa.

Também ressai dos autos que o codemandado Itamar Martins Bonfim, Secretário Municipal de Saúde, teria concorrido diretamente para a prática do ato, porquanto teria conhecimento da acumulação indevida e permitido sua manutenção.

Logo, por entender que, em um primeiro momento, os fatos narrados na peça preambular são configuradores de ato de improbidade administrativa, autorizando, desta feita, a concessão da liminar vindicada, porquanto os demandados, cada qual com sua conduta, teriam, a princípio, desrespeitado os princípios basilares da Administração Pública, tais como o da legalidade, impessoalidade, moralidade e da indisponibilidade do interesse público e, ainda, causado prejuízo ao erário municipal, bem assim considerando que o conjunto probatório carreado aos autos evola a presença do fumus boni iuris, deixando entrever possível prejuízo causado ao erário público pelos requeridos supramencionados, entendo imperativo o deferimento da liminar.

DIANTE DO EXPOSTO, levando-se em consideração a presença dos requisitos autorizadores para a concessão do pedido liminar, DEFIRO-O, para o fim de determinar, inaudita altera pars, a INDISPONIBILIDADE DOS BENS pertencentes aos demandados Lidioney Cunha Siqueira e Itamar Martins Bonfim, solidariamente, até o espeque de R$ 843.792,07.

(...)”

O mesmo entendimento é seguido por esta ilustre Corte de Justiça, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DECRETAÇÃO - REQUISITOS PREENCHIDOS –
RECURSO NÃO PROVIDO.

No comando do art. 7o da Lei 8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4o, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'. O periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7o da Lei n. 8.429/92.

Em relação aos requisitos para a decretação da medida cautelar, é pacífico nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual o periculum in mora, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação ato de improbidade administrativa, é implícito ao comando normativo do art. 7o da Lei n. 8.429/92, ficando limitado o deferimento desta medida acautelatória à verificação da verossimilhança das alegações formuladas na inicial.

(TJMT – A.I 1001792-28.2019.8.11.0000, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, Data do Julgamento 02/09/2020, Publicado no DJE 04/09/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO- AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –
DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS CONTEMPLANDO O EFETIVO PREJUÍZO - POSSIBILIDADE- INDÍCIOS FORTES ACERCA DA CONSECUÇÃO DE ATOS ÍMPROBOS-
ALEGAÇÃO DE SE TRATAR DE VERBA SALARIAL- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Estando o pedido de indisponibilidade de bens, acompanhado da robustez necessária apta a ensejar de plano a concessão da medida, ou seja, com demonstração de indícios fortes da responsabilidade do agente na execução do ato ímprobo, deve ser deferida a liminar.

Nos termos do artigo 7o, parágrafo único da Lei de Improbidade Administrativa, a indisponibilidade de bens deve recair sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano.

Inexiste nos autos comprovação de que o valor bloqueado se refere a verba salarial, uma vez que não há demonstração do vínculo da parte com a administração pública.

(N.U 1003977-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

Destaco, que em sede sumária de probabilidade, havendo indícios da acumulação indevida de cargo público, que a indisponibilidade dos bens deferida, ficou limitada ao valor do suposto dano ao erário, conforme valor constante na inicial até o montante de
R$ 843.792,07 (oitocentos e quarenta e três mil setecentos e noventa e dois reais e sete centavos), decorrente dos contratos celebrados, conforme se observa na tabela id. 2330212.

Po
rtanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento, não vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Da suposta inexistência de provas de improbidade administrativa
.

O agravante alega, ao final, matéria de mérito em sede de agravo de instrumento, ao arguir ausência de arcabouço probatório suficiente para comprovar a existência de atos ilícitos, tal argumento suprime nitidamente as atribuições da instância de piso, uma vez que a matéria não foi apreciada pelo juízo de origem.

Portanto, os argumentos apresentados no agravo não estão maduros para serem julgados em grau de recurso, por configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Na mesma trilha:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUSPEIÇÃO DECLARADA DE FORMA TARDIA PELA MAGISTRADA. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. 1. Na espécie, embora tenha a defesa apontado a nulidade dos atos praticados pela magistrada singular, tendo em vista suposta declaração tardia de sua suspeição, o julgamento levado a efeito pelo colegiado local limitou-se a elucidar a impropriedade da via eleita para a apreciação do tema, tendo em vista a necessidade de reexame de fatos e provas, providência incabível na via estreita do remédio constitucional, conclusão harmônica com a orientação desta Casa. Precedentes. 2. Nesse tear, as questões suscitadas no recurso ordinário não puderam ser conhecidas por esta Casa, diante da falta de manifestação do Tribunal de origem sobre elas, sob pena de ensejar indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RHC 72.819/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 17/12/2018).

O egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem decidido no mesmo sentido:

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1011385- 18.2018.8.11.0000AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ELTON LARRI RIVA DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – APLICABILIDADE DO ART. 513 DO CPC/2015- MATÉRIA QUE AINDA AGUARDA ANÁLISE PELO JUÍZO A QUO – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO NÃO CONHECIDO. É vedada a apreciação pelo Tribunal das matérias não enfrentadas na decisão recorrida, visto que implica em supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição. (N.U 1011385-18.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019).

Assim sendo, matéria de mérito não pode ser apreciada em sede de agravo de instrumento, uma vez que a segunda instância está adstrita aos temas que foram debatidos e apreciados pelo juízo a quo.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021